Tribunal: TJMT
Processo: 1001733-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GILBERTO EGLAIR POSSAMAI, em face de decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Embargos de Terceiro (Numeração Única: 26988-30.2015.811.0041 – Código 459997) opostos em desfavor do ora Agravado, COTTON – KING LTDA, REJEITOU os Embargos de Declaração, interpostos em face da decisão que atribuiu, de ofício, a importância de R$ 22.750.000,00 (vinte e dois milhões e setecentos e cinquenta mil reais), por corresponder ao valor da arrematação da Fazenda São José; e, por consequência, determinou o recolhimento das custas processuais complementares, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção.
Aduz que a decisão merece ser reformada, pois “(...) O direito que se busca via embargos de terceiro não é o de se integrar o imóvel de “22 milhões” ao patrimônio do agravante, mas a preservação do direito abstrato de sua disponibilidade. Com efeito, discute -se nos presentes embargos de terceiro tão somente a decisão que determinou a averbação de indisponibilidade na matrícula do imóvel. A propriedade já está devidamente concretizada em sua matrícula. O patrimônio/bem já é de propriedade do agravante, conferida através da arrematação viabilizada pela Justiça do Trabalho. Em relação ao pedido de remoção de gravame da matrícula da Fazenda São José (matrícula 14.429), é cristalina a impossibilidade de aferição de qualquer conteúdo econômico. Isso porque, caso o pedido seja atendido, isso não trará qualquer benefício/proveito econômico imediato ao legítimo proprietário, ora agravante. O fundamento utilizado de que “...na hipótese de vir a ser mantida a arrematação da Fazenda São José pelo embargante ocorrida junto à Justiça do Trabalho, o bem em questão passará a integrar seu patrimônio” atesta exatamente a desproporcionalidade e ausência de proveito econômico do agravante, pois, na verdade, o bem já é de sua propriedade, apenas constando os gravames indevidos e ora questionados”. (ID. Num. 33000957 – pág. 7)
Defende que “(...) No tocante ao pedido de indeferimento da arrecadação da Fazenda São Lucas (matrícula 2.986), cumpre salientar a peculiaridade da sobreposição de matrículas, na espécie. No caso, o agravante adquiriu imóvel na Justiça do Trabalho e, após a arrematação, veio a descobrir que haveria outra matrícula, com os mesmos limites do imóvel que comprou em leilão judicial, de propriedade do mesmo grupo econômico executado na seara trabalhista. 24. Com efeito, o agravante não pleiteia o proveito econômico relativo ao bem da Fazenda São Lucas (matrícula 2.986). Seu pedido se refere UNICAMENTE À PRESERVAÇÃO DO SEU DIREITO DE PROPRIEDADE EM RELAÇÃO À FAZENDA SÃO JOSÉ (matrícula 14.429), tendo em vista a peculiaridade da sobreposição. 25. Logo, o pedido se reveste de natureza declaratória (indeferimento da arrecadação e integração da São Lucas na medida em que isso decorra do reconhecimento da sobreposição de matrículas). No caso, não é possível a valoração econômica imediata, tratando -se de causa de valor inestimável”. (ID. Num. 33000957 – pág. 8)
Aponta que o arbitramento do valor da causa é desproporcional ao que se busca e ocasiona a inviabilização do acesso à justiça, violando o disposto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, uma vez que, apenas a título de ilustração, o valor das custas a ser suportado pelo agravante será de R$ 54.605,14 (cinquenta e quatro mil e seiscentos e cinco reais e quatorze centavos).
Argumenta, ainda, que, no que diz respeito à ausência de interesse recursal do Agravante na impugnação ao valor da causa “(...) o julgamento da ação de impugnação ao valor da causa (ocorrido em 5.10.2018), e o arbitramento de novo valor, de ofício, em 18.12.2015, são coisas completamente distintas e não estão vinculadas uma a outra. 14. A partir do momento em que o Juízo a quo retifica o valor da causa dos embargos de terceiro de ofício, julgando a impugnação ao valor da causa prejudicada, e o agravante traz os argumentos mencionados na impugnação (que não foram enfrentados naquela oportunidade) aos embargos de terceiro, o agravante não tem, obviamente, interesse recursal nos autos julgados prejudicados. 15. A impugnação ao valor da causa reflete diretamente na ação principal. Se o valor foi arbitrado de ofício nos embargos, julgando a impugnação prejudicada, não se infere que o agravante tem que necessariamente recorrer nos próprios autos da impugnação. 16. Logo, não há que se falar em obrigatoriedade de oposição de recurso de embargos de declaração na impugnação julgada prejudicada, sob pena de violação ao art. 996, do CPC”. (ID. Num. 33000957 – pág. 6)
Sustenta o preenchimento dos requisitos para que seja deferido o efeito suspensivo (plausibilidade do direito) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Requer que o recurso seja recebido com efeito suspensivo, a fim de se manter o valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mérito, pede o provimento do agravo, ratificando o pleito liminar.
É o relato.
Decido.
A concessão da tutela de urgência condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem.
Nesse contexto, identifico as presenças de ambos os requisitos, mormente porque “a priori” não se verifica o proveito econômico diretamente vinculado ao valor patrimonial do bem (imóvel Fazenda São José), uma vez que tal patrimônio já se encontra no domínio da Agravante, em razão da arrematação procedida na Justiça do Trabalho. Portanto, como a tutela pretendida nos Embargos de Terceiro é o cancelamento da averbação de indisponibilidade do bem, assim como o indeferimento do pedido da Massa Falida de Arrecadação e Integração do imóvel n. 2.986 – Fazenda São Lucas, inicialmente, não se mostra viável o arbitramento do valor da causa tendo como parâmetro o valor do imóvel.
Dentro desse contexto, apenas com esses apontamentos, por ora, tenho que o valor econômico pretendido não confere com o valor da causa arbitrado, de ofício, pelo Juízo “a quo”.
Diante do exposto, DEFIRO o pleito de tutela de urgência, conforme vindicado.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe as informações, oportunidade em que, querendo, poderá exercer o juízo de retratação.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que respondam no prazo legal.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator